Tribunal: TJSP
Processo: 1032411-62.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032411-62.2018.8.26.0224/50002, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA., são embargados IVETE CORREIA
BEZERRA DA SILVA, PRISCILA CORREIA LOPES DA SILVA DOS SANTOS e
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032411-62.2018.8.26.0224/50002 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1032411-62.2018.8.26.0224/50002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda.
Embargados: Ivete Correia Bezerra da Silva, Priscila Correia Lopes da Silva dos Santos,
José Batista dos Santos Neto
Comarca: Guarulhos - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1032411-62.2018.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Adriana Porto Mendes
VOTO no 14271
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reivindicatória. Apontamento
de omissão e contradição. Inexistente contradição em relação ao
período da indenização, fixado a partir da citação. Objetivo
infringente. Inexistência de omissão no que se refere ao valor da
indenização pelo uso indevido do bem, pois constou que deve
haver liquidação de sentença. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação
reivindicatória, contra o acórdão de fls.792/799, que, por votação unânime, deu
provimento à apelação interposta pela embargante, para julgar procedente a ação
reivindicatória e improcedente a reconvenção, condenando os réus a restituírem o
imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação voluntária, bem como ao
pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel, a ser apurada em
fase de liquidação de sentença.
Aduz a embargante que houve contradição no acórdão
ao condenar os embargados a restituírem o bem no prazo de trinta dias, sob
pena de desocupação voluntária e a pagar contraprestação a título de fruição a
partir da citação e não por todo o período da ocupação, ou seja, desde
20.10.1986, período pelo qual passou a ter a posse precária do bem
compromissado. Ressalta que conforme dispõe a Súmula 1 do TJSP, a
indenização à título de fruição terá como marco inicial a data do início da posse.
Aduz ainda, que o acórdão foi omisso ao reconhecer a indenização a título de
fruição, mas não especificar qual percentual deverá ser fixado e sobre qual valor
será calculado.
A parte embargada apresentou contrarrazões (fls.6/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032411-62.2018.8.26.0224/50002 - 3
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“COISA JULGADA. Réus que não integraram o polo
passivo da ação ajuizada anteriormente. Preliminar afastada.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
Não
verificada
a
necessidade do julgamento em conjunto com ação de usucapião.
Ausência de prejuízo à autora. Preliminar afastada.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Autor que comprovou a
propriedade do imóvel mediante documento emitido pelo Cartório de
Registro de Imóveis. Ação reivindicatória ajuizada anteriormente pela
autora contra o marido e pai das rés, julgada procedente com
determinação de imissão da autora na posse do imóvel. Ação de
usucapião especial ajuizada anteriormente pelas rés, julgada
improcedente. Ré que afirmou em depoimento pessoal ter invadido o
imóvel, bem como ter sido notificada pela autora há dez anos para
desocupação do imóvel. Ausência de posse de boa-fé, mansa e
pacífica, sem oposição. Autora que possui o direito de reivindicar o
imóvel. Art.1.228, CC. Direito do proprietário de receber indenização
pela ocupação do imóvel a título gratuito. Valor fixado a ser apurado
em liquidação de sentença. Benfeitorias não especificadas ou
comprovadas pelos réus. Ausência de comprovação de gastos.
Sentença reformada para julgar procedente a ação reivindicatória e
improcedente a reconvenção. Condenação dos réus a restituírem o
imóvel à autora, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação
voluntária, bem como pagamento de indenização pela ocupação
indevida do imóvel, a partir da citação até desocupação do imóvel, a
ser apurada em fase de liquidação de sentença. Inversão da
sucumbência. Honorários fixados em 15% do valor da causa. Recurso
provido”.
Não houve omissão quanto a indenização a título de
fruição, pois constou expressamente que o montante devido deveria ser apurado
em liquidação de sentença.
Também não há que se falar em contradição no
acórdão ao condenar os embargados ao pagamento de contraprestação a título
de fruição a partir da citação e não por todo o período da ocupação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032411-62.2018.8.26.0224/50002 - 4
Na verdade, a parte embargante está inconformada
com referida parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da
decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração, nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora